Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-85.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600187-85.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa,
Computação Gráfica, Desenho Animado ou Efeito Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600187-85.2024.6.16.0123,
que com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para aplicar
multa eleitoral por propaganda antecipada a João Batista, afastando-a, porém, no caso do réu
Pedro Roberto Foltran. Fixou a multa de João Batista em 5 (cinco) mil reais, com fundamento no
art. 36, §3°, da Lei n°. 9504/97. Determinou, também, a exclusão do vídeo "Porquê não votar em
Ailson Picareta?" da rede social em que foi divulgado. Contudo, conforme já esclarecido acima,
condicionou a diligência à viabilidade técnica da empresa responsável. (Representação Por
Propaganda Irregular/Antecipada Negativa ajuizada pela Coligação Partidária São Jorge do
Patrocínio Seguindo no Caminho Certo com fulcro no art. 319, §1º do CPC c/c art. 6º, parágrafo
único da resolução nº 23.608/2019 do TSE em face de Pedro Roberto Foltran, alegou em síntese,
que o Representado João Batista, telefone nº +5544991177619 encaminhou em um grupo de
mensagens instantâneas , do aplicativo Whatsapp, intitulado "Mentira do Zanetty", vídeo interativo
feito com a utilização de Inteligência Artificial. Transcrição do vídeo: "Olá, eu sou a Brenda da
mesma família do Edu. Somos int eligências artificiais e fomos projetados para te auxiliar na
seleção de candidatos a vereadores e prefeitos de São Jorge do Patrocínio. Vamos lá, por que não
votar em Ailson Picareta? Ailson Picareta, semianalfabeto, iludido com o poder e tem mente fraca,
embora tenha uma boa reputação por levar uma vida dupla, não é adequado tê-lo como líder
máximo do município. Há quem o veja como um bom aliado, pois ele tem alma vendida igual a
quem o apoia. Possivelmente ele fez bons acordos. Lembre -se: Satanistas não veneram a Deus,
são adversários dos seguidores de Jesus e não se importam com os pobres e os mais
necessitados, agindo de maneira falsa para obter votos e desejando secretamente a morte de
todos. Qual o mérito de uma pessoa que tenha alma vendida e jamais se dedicou aos estudos
administrar uma prefeitura? Você pode mudar isso com o seu voto."JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
04/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO BATISTA LEME DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO NO CAMINHO
CERTO[PSD / PP / PSB] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO -
PR (RECORRENTE)

GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JOAO BATISTA LEME DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PEDRO ROBERTO FOLTRAN (RECORRIDO)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535249
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535249 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.169

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600187-85.2024.6.16.0123 – São Jorge do
Patrocínio – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO NO CAMINHO CERTO[PSD / PP /
PSB] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: JOAO BATISTA LEME DO NASCIMENTO
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
ADVOGADO: CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR31805
RECORRIDO: PEDRO ROBERTO FOLTRAN
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
ADVOGADO: CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR31805
RECORRIDO: JOAO BATISTA LEME DO NASCIMENTO
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
ADVOGADO: CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR31805
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
AUTORIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença que
julgou parcialmente procedente representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa, condenando
um dos representados ao pagamento de multa.

Num. 44535249 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
2. O representado, ora recorrente, alega nulidade da
citação por ter sido realizada por meio de aplicativo de
mensagens sem sua adesão prévia. Também nega a
autoria das mensagens impugnadas e alega ausência de
autenticação das provas digitais apresentadas.
3. A coligação autora, ora recorrente, busca a extensão
da condenação ao outro representado, pré-candidato ao
cargo majoritário, sob o argumento de que ele foi
beneficiado pela propaganda eleitoral negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a intimação da
sentença por aplicativo de mensagens é válida quando
o destinatário não aderiu previamente a esse sistema de
comunicação e não houver prova expressa e inequívoca
do recebimento; (ii) se a ausência de autenticação de
provas digitais é suficiente para afastar a autoria da
propaganda eleitoral negativa; e (iii) se os elementos
constantes dos autos são suficientes para comprovar a
ciência prévia do candidato beneficiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação por aplicativo de mensagens é inválida
quando o destinatário não é candidato e não aderiu
previamente a esse sistema de comunicação, conforme
o art. 341 combinado com o art. 327 do Provimento nº
02/2021 CRE/TRE-PR, exigindo-se a comprovação
expressa e inequívoca do recebimento.
6. A ausência de autenticação das provas digitais, como
capturas de tela e vídeos, impede a comprovação da
autoria da mensagem impugnada, nos termos do art.
422 do Código de Processo Civil, ônus que incumbe ao
autor da representação.
7. A conclusão pela improcedência da representação
prejudica a análise do recurso manejado pela Coligação
autora, que pretendia a extensão da condenação ao
candidato beneficiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso interposto por João Batista Leme do
Nascimento provido, julgando-se improcedente a
representação por ausência de provas. Recurso

Num. 44535249 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
interposto pela Coligação “São Jorge do Patrocínio
seguindo no caminho certo” prejudicado.

Tese de Julgamento: 1. É nula a intimação por
aplicativo de mensagens, quando enviada a pessoa que
não é candidata e não aderiu previamente a esta
modalidade de intimada, se não houver comprovação
expressa de recebimento. 2. A ausência de autenticação
de provas digitais impede a comprovação da autoria de
propaganda eleitoral negativa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 272, §8º,
373, I, 422, §1º, 1.013, §3º; Resolução TSE nº
23.608/2019,
art.
11,
II;
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
art.
38;
Provimento
nº
02/2021
CRE/TRE-PR, arts. 327, 341; Resolução TRE-PR nº
852/2020, art. 5º.

Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no
AREspe nº 060004050, Rel. Min. Alexandre de
Moraes,
DJE
de
22/09/2021;
TRE-ES,
REl
nº060035639, Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
Publicado em Sessão em 12/09/2024; TRE-PR, RE
0600175-71, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, J.
02/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso
interposto por João Batista Leme do Nascimento e julgou prejudicado o recurso interposto pela
Coligação "São Jorge do Patrocínio no caminho certo" nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44535249 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Coligação “São Jorge do
Patrocínio no Caminho Certo” (id. 43969115) e por João Batista Leme do
Nascimento (id. 43971877) em face da sentença proferida pelo Juízo da 123ª
Zona Eleitoral de Altônia/PR, por meio da qual a representação proposta pela
Coligação recorrente foi julgada parcialmente procedente, com a aplicação de
multa por propaganda antecipada negativa, no valor de R$ 5.000,00 a João
Batista e afastando-a em relação a Pedro Roberto Foltran.
Em suas razões (id. 43969115), a Coligação “São Jorge do Patrocínio no
caminho certo” sustenta que a sentença merece reforma para o fim de condenar
o recorrido Pedro Roberto Foltran, em razão de ser o principal beneficiário da
propaganda.
Aduz que o uso da inteligência artificial, no caso, extrapolou os limites
permitidos no art. 9-C da Res. TSE 23.610/2019 e requer o provimento do
recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida e estender a condenação
ao representado Pedro Roberto Foltran.
Em contrarrazões (id. 43969121), o recorrido Pedro Roberto Foltran alega,
preliminarmente, inépcia do recurso, por erro material ao mencionar o nome de
José Carlos Castilho como responsável pela postagem em questão.
Sustentou, ainda, ilegitimidade ativa da recorrente, por não apresentar provas de

Num. 44535249 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
sua efetiva existência perante a Justiça Eleitoral.
No mérito, sustenta que não há qualquer evidência concreta que vincule o
recorrido à criação, divulgação ou apoio ao conteúdo do vídeo. Assim, aduz que
deve ser considerada a ilegitimidade passiva do recorrido.
Sustenta, ainda, que a alegação de que um candidato pode ter sido beneficiado
indiretamente por atos de terceiros, sem qualquer evidência de conluio ou
envolvimento, não é suficiente para justificar a aplicação de sanções eleitorais.
João Batista Leme do Nascimento interpôs recurso (id. 43971877) arguindo
ausência de citação válida, uma vez que, sendo uma pessoa de baixa escolaridade
e sem familiaridade com tecnologia, não teve ciência ou compreensão sobre a
citação recebida por WhatsApp.
Destaca, ainda, que a tentativa de citação foi infrutífera, uma vez que não houve
a confirmação de recebimento por parte dele, o que viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
No mérito, alega que a atribuição de autoria foi baseada apenas em capturas de
tela e vídeos, o que se torna extremamente questionável, pois tais conteúdos
podem ser adulterados por terceiros, adversários políticos ou por outras pessoas
com má intenções para causar prejuízos financeiros e à imagem.
Aduz que as provas apresentadas pela coligação, consistentes em capturas de tela
e vídeos, não possuem autenticação formal ou perícia, o que compromete sua
validade.
Por fim, requer, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação,
com a anulação da sentença por cerceamento de defesa, reconhecimento da

Num. 44535249 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
negativa de autoria das postagens e a desconsideração das provas apresentadas,
por falta de autenticidade, com a consequente reforma da sentença.
A Coligação “São Jorge do Patrocínio no Caminho Certo” apresentou
contrarrazões (id. 43994455) alegando preliminar quanto à falta de representação
pela ausência de procuração válida pelo recorrente e intempestividade do recurso.
Sustentou, ainda, a validade da citação realizada pelo WhatsApp e a presença de
provas claras do ilícito.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43999101), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto
pela Coligação “São Jorge do Patrocínio no Caminho Certo” e pelo não
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto por João Batista Leme do
Nascimento, em razão da intempestividade.
Intimado a manifestar-se quanto às alegações de falta de representação válida e
intempestividade, João Batista Leme do Nascimento apontou que a procuração
consta no id. 43971879, juntada em 05/09/2024, com visualização restrita por
conter informações pessoais das partes (id. 44015652).
Alega, quanto a tempestividade recursal, que o Recorrente, pessoa de baixa
escolaridade, semianalfabeto e com pouca familiaridade com o uso de
tecnologias, não compreendeu o teor da mensagem recebida, tendo desconfiado
da citação, acreditando tratar-se de uma tentativa de fraude, e por esse motivo
não respondeu à comunicação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44535249 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
Preliminarmente esclareço que inicio analisando o recurso apresentado por João
Batista Leme do Nascimento, pois o resultado pode ser prejudicial ao recurso
apresentado pela Coligação “São Jorge do do Patrocínio no Caminho Certo”.

Do recurso apresentado por João Batista Leme do Nascimento

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de capacidade postulatória do
recorrente, visto que a procuração outorgada ao subscritor do recurso está
acostada no id. 43971879, embora o documento esteja com sua visualização
indevidamente restrita.
A preliminar de intempestividade também não merece acolhimento.
A intimação da sentença ocorreu em 26/8/2024, ao passo que o recurso foi
protocolado apenas em 5/9/2024 (id 43971874), o que, em princípio, implicaria
no reconhecimento da alegada intempestividade.
Contudo, essa oportunidade foi o primeiro momento processual no qual o ora
recorrente se manifestou nos autos, arguindo a nulidade do ato de citação e do ato
de intimação de sentença, uma vez que ambos foram realizados exclusivamente
por meio eletrônico em desacordo com as regras de regência.
Para a análise da alegação a primeira distinção a se fazer é que o recorrente João
Batista Leme do Nascimento não foi candidato no pleito de 2024, portanto, a
ele não se aplicam as regras procedimentais previstas na Resolução TSE nº
23.608/2019.
Com efeito, o art. 12, §6º, do mencionado normativo é expresso ao restringir o
regime excepcional de comunicações processuais pela via do Mural Eletrônica,

Num. 44535249 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
aplicável durante o período eleitoral, apenas “às advogadas ou aos advogados e
às partes que, validamente citadas ou chamadas ao processo, deixarem de
constituir advogada ou advogado”.
No caso em apreço, o recorrente, ademais de não ser candidato, não foi
validamente citado.
Com efeito, quanto à forma e modo de citação nos processos eleitorais, no
período eleitoral, a legislação assim estabelece:
Resolução TSE nº 23.608/2019:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a
citação será realizada, independentemente da data de autuação do feito:
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de
partidos, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por
mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil
( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º Lei
nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º );
II - quando dirigida a pessoa diversa das indicadas no inciso I deste
artigo, no endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos
do art. 319 do Código de Processo Civil.
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§
3º a 5º, desta Resolução.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações
submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 , nas
quais a citação observará exclusivamente o disposto no Código de Processo
Civil.

Resolução TRE-PR nº 852/2020:
Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de
coligações, de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de aplicações
de internet e de advogados, serão consideradas válidas quando observarem as
regras estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral,
as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens

Num. 44535249 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade.

Portanto, tendo em vista a regra específica contida no art. 11, II, da Resolução
TSE nº 23.608/2019, que determina que as citações nos processos eleitorais, no
período eleitoral, quando direcionadas ao cidadão comum, não candidato,
devem ser encaminhadas ao endereço físico indicado na petição inicial, descabe
a aplicação do Provimento nº 2 da CRE/TRE-PR que regulamenta a utilização
dos meios eletrônicos de comunicação.
Nada obstante, no caso dos autos, muito embora o reclamado, ora recorrente,
que, repito, não era candidato, não tenha aderido a qualquer sistema de
recebimento de mensagem pela justiça eleitoral, ele foi inadequadamente citado
pelo Cartório Eleitoral por meio de aplicativo Whatsapp, ensejando a nulidade do
ato.
Nesse sentido destaco precedente que, embora relacionado à citação de pessoa
jurídica, reconhece a nulidade de citação em desrespeito às regras da Resolução
TSE nº 23.608/2019:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL.
IRREGULAR.
CITAÇÃO
VÁLIDA
E
REGULAR.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE
PROCESSUAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO.
INCLUSIVE ESTA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso eleitoral em que se identificou ausência de citação válida das
empresas responsáveis pela realização da pesquisa, no processo originário de
representação eleitoral. Observa-se que as citações foram feitas por e-mail,
em desobediência ao disposto no art. 11, inciso II, da Resolução TSE n.
23.608/2019, que exige citação no endereço físico para pessoas jurídicas não
previstas no inciso I, do mesmo dispositivo.

Num. 44535249 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há uma questão em discussão: verificar se a ausência de citação válida e
regular compromete a existência e a validade do processo, exigindo a
anulação dos atos processuais subsequentes, mesmo em caso de
improcedência do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A citação é ato processual essencial para a constituição válida da relação
jurídica processual, sendo indispensável para assegurar o contraditório e a
ampla defesa, conforme os princípios constitucionais do art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal.
4. A citação das representadas e recorridas, realizada via e-mail,
contraria o art. 11, inciso II, da Resolução TSE n. 23.608/2019, que
determina que a citação de pessoas jurídicas deva ser feita no endereço
físico indicado pelo autor, nos termos do art. 319 do CPC.
5. A ausência de citação válida e regular gera vício insanável,
comprometendo todo o processo desde o momento da citação irregular, o que
torna necessária a decretação de nulidade dos atos processuais.
6. O comparecimento espontâneo das partes não foi verificado, o que reforça
a nulidade, sendo inaplicável o argumento de ausência de prejuízo, conforme
os arts. 282, § 1º, do CPC e 219 do Código Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Acolhida a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação
válida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para
processamento regular da representação, a partir da citação, inclusive
desta, conforme os ditames legais.
8. Tese de julgamento: 1. A citação irregular de pessoa jurídica não
indicada no art. 10 da Resolução TSE n. 23.608/2019, quando realizada
por e-mail, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo
nulos todos atos processuais subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art.
319; Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 11, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1930225, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 08.06.2021; TRE-ES, Recurso Eleitoral nº 060002531, Des. Dair
José Bregunce de Oliveira, j. 29.08.2024; TRE-MT, PET nº 60005098, Rel.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 15.05.2019.
(TRE-ES. REl nº060035639, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Publicado
em Sessão em 12/09/2024).

Os mesmos argumentos se aplicam, mutatis mutandi, à intimação levada à cabo

Num. 44535249 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
pelo Cartório Eleitoral.
Quanto às regras procedimentais aplicáveis aos atos de comunicação processual,
o art. 341 combinado com o art. 327 do Provimento nº 02/2021 CRE/TRE-PR
estabelece que:
Art. 327. A citação realizada por correio eletrônico ou serviço de mensagens
instantâneas em processos não criminais em geral e também naqueles
previstos no art. 326, III, quando tramitados fora do período eleitoral,
dependerá de prévia adesão do destinatário para ser considerada válida apenas
com as confirmações automáticas de envio e recebimento no endereço
eletrônico ou número de telefone informados em termo de adesão ou
procuração com essa finalidade.
§ 1º A validade da citação pelas formas previstas no caput e dirigidas a
destinatários que não tenham aderido previamente ao recebimento de
comunicações por correio eletrônico ou aplicativo de mensagens
instantâneas está condicionada à comprovação expressa e inequívoca do
seu recebimento pelo citando, o que deverá ser objeto de certidão nos
autos.
§ 2º É vedada a utilização dos serviços de mensagens instantâneas e de
correio eletrônico nos processos que, por lei ou solicitação das partes,
tramitem sob segredo de justiça e naqueles em que a legislação específica
exija outra modalidade.
§ 3º As citações que observarem a forma prevista neste artigo serão
executadas exclusivamente por meio de equipamentos, aplicativos e serviços
de mensagens disponibilizados pela Justiça Eleitoral, observados os requisitos
previstos em resolução do Tribunal.
§ 4º Quando realizadas por meio de plataforma a ser implementada pelo
Conselho Nacional de Justiça, as citações por correio eletrônico serão
acompanhadas das orientações para realização da confirmação de seu
recebimento mediante fornecimento de código que permitirá a sua
identificação na página eletrônica do órgão judicial ou tribunal.
(...)
Art. 341. Às intimações realizadas por meio de endereço eletrônico ou
aplicativo de mensagem aplica-se o contido no art. 327.

Portanto, conforme regulamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a
validade dos atos de comunicação processual enviados a destinatários que não
tenham aderido previamente ao recebimento de comunicações por correio

Num. 44535249 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
eletrônico ou aplicativo de mensagens instantâneas está condicionada à
comprovação expressa e inequívoca do seu recebimento pelo destinatário, o que
deverá ser objeto de certidão nos autos.
No caso dos autos, embora o recorrente não tenha aderido a qualquer sistema de
intimação pela Justiça Eleitoral, a intimação da sentença foi realizada unicamente
por meio de mensagem eletrônica, tendo sido certificado pelo Cartório Eleitoral o
seu recebimento (id. 43969117) e apresentado “print” de tela com duplo visto na
cor azul, indicando o recebimento da mensagem pelo destinatário (id.
43969118).
No entanto, saliento que este Tribunal tem aplicado longo esforço na adoção de
linguagem simples para atender o ideal de acesso à Justiça. Nesse sentido, não se
mostra suficiente que tal propósito se restrinja às sentenças ou outros
documentos lavrados pelos magistrados.
Para que a Justiça seja realmente acessível, a linguagem simples e clara deve
permear todo o processo judicial, abrangendo, inclusive, o modo e a forma de
comunicação dos atos processuais a serem estabelecidos com o cidadão.
Nesse contexto, conforme “Espelho do Eleitor” extraído do sistema ELO (id.
43969124), o recorrente declara que seu grau de escolaridade restringe-se ao
primeiro grau completo. Ademais, ao contrário do que foi afirmado nas razões do
recurso da Coligação, João Batista não é candidato ao cargo de vereador e exerce
a profissão de lanterneiro de veículos.
Assim, diante do baixo nível de escolaridade do recorrente e do fato de que ele
não participava do pleito, é compreensível que as notificações enviadas pela
Justiça Eleitoral por aplicativo de mensagem tenham sido desconsideradas e tidas
como não autênticas, sobretudo em face do panorama tecnológico

Num. 44535249 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
contemporâneo, permeado por tentativas de fraude telefônica.
Nesse contexto, conclui-se, que não se pode presumir que o cidadão comum, não
envolvido diretamente no processo eleitoral e desconhecedor dos modernos
meios de comunicação criados pelo Judiciário para a comunicação dos atos
processuais, tenha expressa e inequivocamente recebido o conteúdo da
intimação, conforme regra prevista no art. 341 combinado com o art. 327 do
Provimento nº 02/2021 CRE/TRE-PR.
Assim, por desatender as regras regulamentares e não ter atingido sua finalidade
precípua, a intimação da sentença foi inválida, devendo ser reconhecida a
tempestividade do recurso apresentado espontaneamente pela parte, nos termos
do art. 272, §8º, do Código de Processo Civil.
Superadas as questões preliminares arguidas pelo recorrido e preenchidos os
demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
De início, a hipótese é de acolhimento da preliminar de nulidade da citação. O
ato de citação, conforme demonstrado acima, desrespeitou as regras processuais
sendo, portanto, nulo.
No entanto, face o comparecimento espontâneo e a apresentação de razões para a
reforma de mérito da decisão, a anulação do processo após a citação não implica
em retorno dos autos ao Juízo de origem.
Isso porque, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, estando
a causa madura para julgamento, este Tribunal está autorizado a proceder à
imediata apreciação do mérito, o que se faz a partir deste ponto.
No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à negativa de autoria das mensagens
postadas em grupo de Whatasapp denominado “Mentira do Zanetty” com a

Num. 44535249 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
utilização de inteligência artificial.
Para comprovar as alegações expostas na petição inicial, foram anexados aos
autos o vídeo impugnado (id. 43969087), um vídeo do grupo (id. 43969089) e
um “print” (id. 43969088) que demonstra o número de telefone utilizado para a
postagem.
A captura de tela apresentada é a seguinte:
Entretanto, o recorrente negou a autoria da referida mensagem, alegando que a
imagem pode ter sido manipulada por meios digitais por terceiros.
Sustenta, ainda, que as provas, consistentes em captura de tela e vídeo, foram
apresentadas sem qualquer autenticação formal como ata notarial ou perícia
técnica, razão pela qual devem ser desconsideradas.
Nesse sentido, ao tratar das provas documentais, o art. 422 do Código de
Processo Civil assim dispõe:
Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a
cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer
prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o
documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores
fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser
apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,
realizada perícia.

Portanto, o dispositivo legal é expresso em exigir que, havendo impugnação
quanto ao conteúdo do documento digital, cabe ao autor apresentar autenticação
eletrônica ou requerer a realização de perícia.
E não poderia ser diferente, pois a autoria da mensagem impugnada é fato
constitutivo do direito do autor, incumbindo a ele o ônus de comprová-lo, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Num. 44535249 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
Por outro lado, a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o
mínimo impacto no debate democrático, conforme estabelece o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

Isso porque, no mundo contemporâneo, as plataformas digitais substituíram as
praças públicas para os debates de ideias políticas, conferindo nova roupagem ao
exercício do direito constitucional à liberdade de expressão.
Assim, de modo a compatibilizar o direito de liberdade de expressão e o direito
ao devido processo legal, torna-se imperiosa a necessidade de comprovação da
autenticidade das provas digitais apresentadas.
No caso dos autos, as únicas provas trazidas pela coligação autora foram a
captura de tela, o vídeo registrando o grupo de Whatsapp e a própria mensagem
impugnada na representação. Nenhum dos três documentos, entretanto, possuem
autenticação, seja por meio de ata notarial, seja por meio de registro de provas
digitais.
Ressalta-se, ainda, que em contrarrazões, a coligação recorrida não se contrapôs
a tal impugnação, não se desincumbindo, portanto, do ônus imposto pelo art. 422
do Código de Processo Civil, o que enseja o provimento do recurso.
Nesse sentido, destaco recente precedente desta Corte, em caso semelhante,

Num. 44535249 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
nestas eleições, envolvendo a mesma Coligação:
DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MENSAGEM "VAMOS QUE VAMOS
DE 44". AUSÊNCIA DE PROVA AUTÊNTICA E SUFICIENTE DA
AUTORIA DA MENSAGEM IMPUGNADA. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DA COLIGAÇÃO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação movida pela Coligação “São Jorge
do Patrocínio Seguindo no Caminho Certo” contra José Carlos Castilho,
Pedro Roberto Foltran e Rosivaldo Rogério Rebechi, condenando o primeiro
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por suposta propaganda eleitoral
antecipada em favor dos demais representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por
falta de fundamentação; (ii) analisar as condições da ação, a saber,
legitimidade ativa da coligação autora, aptidão da petição inicial e interesse
processual; (iii) avaliar a existência de provas autênticas e idôneas que
comprovem a autoria da mensagem "Vamos que vamos de 44"; e (iv)
definir se houve litigância de má-fé por parte da coligação autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada é fundamentada e analisa as questões jurídicas e
fáticas relevantes, não configurando nulidade.
4. A coligação autora tem legitimidade ativa para ajuizar a representação a
partir da conjugação de vontades manifestadas nas convenções partidárias,
conforme o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
5. A captura de tela e o vídeo apresentados pela coligação autora não
possuem autenticação eletrônica, não sendo suficientes para comprovar a
autoria da mensagem impugnada. A impugnação apresentada pelo
recorrente José Carlos Castilho gera dúvida razoável sobre a
autenticidade dos documentos apresentados, conforme a regra disposta
no art. 422, §1º, do Código de Processo Civil.
6. Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte da coligação
autora, pois não se demonstrou que ela tenha alterado a verdade dos fatos.

Num. 44535249 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de José Carlos Castilho provido. Recurso da Coligação “São Jorge
do Patrocínio Seguindo no Caminho Certo” prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas autênticas e idôneas sobre a
autoria de mensagem impugnada impede a condenação por propaganda
eleitoral antecipada. 2. A litigância de má-fé não se configura pela mera
insuficiência de provas, quando não há indícios de manipulação ou alteração
da verdade dos fatos pela parte autora.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º; CPC/2015, art.
422, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no AREspe nº 060004050, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE de 22/09/2021; TRE-SE, Recurso Eleitoral
nº 060002963, Rel. Des. Cristiano Cesar Braga De Aragao Cabral, Publicado
em Sessão em 23/08/2024; TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060080321, Rel.
Des. Caetano Cuervo Lo Pumo, DJE de 22/03/2024
(TRE-PR, RE 0600175-71, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, J.
02/09/2024)

Dessa forma, inexistindo prova segura acerca da existência da mensagem
impugnada e de sua autoria, improcedência da demanda é medida que se impõe.

Do recurso apresentado pela Coligação “São Jorge do Patrocínio no Caminho Certo”

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 25/08/2024 (conforme
informações extraídas do PJE 1º grau) e o recurso protocolado em 26/08/2023
(id. 43969115), sendo, portanto, tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Preliminarmente, afasto a alegação do recorrido quanto à ilegitimidade ativa da

Num. 44535249 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34
coligação por suposta ausência de comprovação de regular constituição perante a
Justiça Eleitoral.
Isso porque, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já fixou
entendimento no sentido de que a “perfectibilização da coligação (...) se dá com a
conjugação da vontade das vontades das demais agremiações” (AgReg no
AREspe nº060004050, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 22/09/2021), sendo
que a capacidade para atuar em juízo independe de formalização ou deferimento
do registro pela Justiça Eleitoral.
Assim, conforme consulta ao processo 0600171-34.2024.6.16.0123 realizada no
PJe Primeiro Grau, constata-se que a ata da convenção que deliberou pela
formação da Coligação se realizou em 05/08/2024, portanto, antes da propositura
da presente demanda ocorrida em 12/8/2024.
De igual forma, em homenagem ao princípio de julgamento de mérito, descabe a
alegação de inépcia do recurso visto que em suas razões é possível extrair os
fundamentos do inconformismo contra a sentença, ainda que constatado erro
material com a indicação de nome personagem estranho à demanda.
Desta forma, a controvérsia recursal objetiva estender ao candidato Pedro
Roberto Foltran os efeitos da condenação imposta na sentença ao representado
João Batista, ao argumento de que fora beneficiado pela propaganda eleitoral
negativa antecipada.
Nada obstante, tendo em vista o provimento do recurso apresentado por João
Batista Leme do Nascimento, com o reconhecimento da improcedência da
demanda em razão da ausência de prova da ilicitude, resta prejudicado o recurso
interposto pela Coligação.

Num. 44535249 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:
a) CONHECER dos recursos interpostos pela Coligação “São Jorge do
Patrocínio no caminho certo” e por João Batista Leme do Nascimento;
b) REJEITAR a preliminar de intempestividade arguida pela Coligação “São
Jorge do Patrocínio no caminho certo”;
c) ACOLHER a preliminar de nulidade da citação de João Batista Leme do
Nascimento;
d) DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por João Batista Leme do
Nascimento, para o fim de julgar improcedente a representação por ausência de
provas; e
e) JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pela Coligação “São Jorge
do Patrocínio no caminho certo”.
Determino, ainda, à Secretaria Judiciária que proceda à liberação de visualização
do documento de id. 43971879 às partes, seus procuradores e ao Ministério
Público Eleitoral.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44535249 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104699000000043476662
Número do documento: 25060321104699000000043476662
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:59:34

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600187-85.2024.6.16.0123 - São Jorge do
Patrocínio - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO SEGUINDO NO CAMINHO CERTO[PSD / PP / PSB] -
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE
ABREU KALIL - PR55317 - VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRENTE: JOAO BATISTA
LEME DO NASCIMENTO - Advogados do(a) RECORRENTE: WAGNER KIYOSHI DA SILVA -
PR31773, CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - PR31805 - RECORRIDOS: PEDRO ROBERTO
FOLTRAN, JOAO BATISTA LEME DO NASCIMENTO - Advogados do(s) RECORRIDOS: WAGNER
KIYOSHI DA SILVA - PR31773, CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA - PR31805
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso interposto
por João Batista Leme do Nascimento e julgou prejudicado o recurso interposto pela Coligação "São Jorge
do Patrocínio no caminho certo" nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025